Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. COBRANÇA. FATURAS. PERÍODO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há relação de consumo entre as partes, fornecedora de água e destinatária final do serviço, o que sujeita o caso às regras do Código de Defesa do Consumidor.
2. O artigo 38, do Decreto n.o 26.590/2006, estabelece que “interrompendo-se a prestação de algum serviço, também será suspensa a cobrança correspondente, a partir da data da interrupção”.
3. Não havendo prova de que a consumidora tenha cometido ato ilícito (violação do hidrômetro) que tenha viabilizado o fornecimento de água sem a devida contraprestação, afasta-se a responsabilidade pelas faturas geradas no período entre a suspensão do fornecimento de água e o restabelecimento do serviço.
4. Recurso conhecido e desprovido.